Tribunal: TJSP
Processo: 2232319-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação Monitória – Prestação de serviços educacionais – Cumprimento de sentença – Indeferimento da penhora de dez por cento (10%) dos rendimentos do executado - Penhora – Salário - Impenhorabilidade.

O art. 833, IV, do CPC /2015 é taxativo ao definir os salários como absolutamente impenhoráveis.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de instrumento n.o 2232319-42.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.467 - fss
Registro: 2020.0000076616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232319-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes IBE
BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA e FUNDAÇÃO GETÚLIO
VARGAS, é agravada MONIS MÁRCIA MIMURA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2232319-42.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.467 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2232319-42.2019.8.26.0000
Agravantes: Ibe Business Education de São Paulo Ltda.;
Fundação Getúlio Vargas
Agravada: Monis Márcia Mimura
Interessado: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Comarca:
Jundiaí (4a. Vara Cível - Proc. n.o 0004822-22.2016.8.26.0309)
Juiz (a):
Marcio Estevan Fernandes
VOTO No 42.467
Agravo de instrumento Ação Monitória Prestação de
serviços educacionais
Cumprimento de sentença

Indeferimento da penhora de dez por cento (10%) dos
rendimentos do executado - Penhora
Salário -
Impenhorabilidade.

O art. 833, IV, do CPC /2015 é taxativo ao definir os
salários como absolutamente impenhoráveis.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 165, proferida nos autos da ação monitória, fundada em
contrato de prestação de serviços educacionais, em fase de cumprimento de
sentença, que, entre outras disposições, indeferiu a penhora de dez por
cento (10%) do salário da executada, ora agravada, tendo-se em conta a
impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015. Alegam as
exequentes, ora agravantes, em síntese, que todas as pesquisas para
localização de bens penhoráveis da devedora foram infrutíferas; que no caso
em tela a executada, ora agravada, é servidora pública municipal e recebe
salário razoável, razão pela qual é possível a penhora no percentual de dez
por cento (10%) até satisfação do valor exequendo; que aplicável o art. 139,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2232319-42.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.467 - fss
IV, do CPC/2015; que é possível a mitigação do art. 833, IV, do CPC/2015,
razão pela qual é possível a penhora requerida na demanda; que o
entendimento do STJ é no sentido do deferimento da penhora requerida na
demanda; que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar,
razão pela qual é possível a penhora diante da regra de exceção prevista no
parágrafo 2o do art. 833 do CPC/2015. Argui a necessidade de reforma da r.
decisão e pede o deferimento da penhora requerida na demanda, tendo-se
em conta que é possível aplicar as medidas constritivas atípicas conforme
ao art. 139, IV, do CPC;2015. Não há pedido de efeito suspensivo (fl. 14).
Não veio contraminuta (fl. 16). Manifestação da douta Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 21/27).
É o relatório.
Este recurso veio por prevenção em razão da
apelação n.o 1008579-75.2014.8.26.0309 (fl. 12).
As exequentes, ora agravantes, sustentam que é
possível a penhora de percentual do salário da devedora até que a dívida
seja exaurida.
O douto juiz de primeiro grau indeferiu o pedido
de penhora de dez por cento (10%) dos rendimentos da executada, ora
agravada, tendo-se em conta que a impenhorabilidade prevista no art. 833,
IV, do CPC/2015, ou seja, a impenhorabilidade abrange toda a
remuneração.
Incontroverso que o douto juiz de primeiro grau
indeferiu a constrição de bem absolutamente impenhorável (art. 833, IV, do
CPC/2015), tal como constou da r. decisão ora agravada.
O art. 833, IV, do CPC/2015 é taxativo ao definir
os salários e pensões como absolutamente impenhoráveis.
Em que pese a nova sistemática trazida pelo art.
139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2232319-42.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.467 - fss
ordenamento jurídico é a Constituição Federal.
Além disso, ter caráter alimentício não é a
mesma coisa que ser pensão alimentícia, esta última devida pelo
alimentante ao alimentando. Não se equiparam, pois, os honorários
advocatícios, que constituem crédito de prestação de serviço profissional
com a prestação alimentícia devida pelo pai ao filho menor.
Não há dúvida de que o advogado vive dos
honorários que lhes são devidos pelo cliente, mas tais verbas, embora
tenham caráter alimentar, não se equiparam às prestações alimentícias
devidas pelos pais aos filhos menores.
Tanto se trata de verbas que não se equiparam
em todos os seus aspectos que não vejo possibilidade de execução da verba
honorária nos termos previstos no art. 528 do CPC/2015, que possibilita ao
juiz o decreto de prisão civil do devedor inadimplente pelo prazo de um a
três meses.
O fato de se tratar de execução de honorários
advocatícios, por si só, não permite, desde logo, a determinação de penhora
de salário ou de benefício do devedor. Neste sentido, ver o que foi decidido
por esta Câmara no agravo de instrumento n.o 0081981-37.2012.8.26.0000,
em 16 de maio de 2012, por votação unânime, sob minha relatoria.
Não vejo motivo para alterar a r. decisão
agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica